Tribunal: TJBA
Processo: 0032658-16.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0032658-16.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDNA SOUZA SANTOS RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE registrado(a) civilmente como EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS, CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DESNECESSIDADE. RELATÓRIOS MÉDICOS SUFICIENTES. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO NÃO ESTÉTICO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a operadora de plano de saúde custeasse a internação da autora em clínica especializada no tratamento de obesidade, confirmando tutela provisória anteriormente concedida, bem como fixou honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se é devida a cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida; (iii) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante de proveito econômico inestimável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz de primeiro grau indeferiu prova pericial de forma fundamentada, na medida que os elementos constantes dos autos se mostravam suficientes para o julgamento, sendo desnecessária prova técnica quando os relatórios médicos comprovam a condição clínica e a necessidade do tratamento.

4. A prova pericial somente se justifica quando imprescindível à elucidação de fatos que dependam de conhecimento técnico, não sendo cabível quando se revela inútil ou protelatória, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

5. A obesidade mórbida configura doença crônica reconhecida, com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo abusiva a negativa de tratamento indicado por médico assistente quando demonstrada sua necessidade terapêutica.

6. A exclusão de cobertura prevista em normas da ANS restringe-se a tratamentos com finalidade estética, não se aplicando aos casos em que há indicação médica para tratamento de doença com comorbidades associadas.

7. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a abusividade da negativa de cobertura para internação em clínica especializada quando comprovada a imprescindibilidade do tratamento para a saúde do paciente.

8. A melhora do quadro clínico da autora após a internação confirma a adequação e necessidade do tratamento indicado.

9. Quando o proveito econômico é inestimável, como em obrigações de fazer relacionadas a tratamentos de saúde continuados, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, conforme art. 85 do CPC e Tema 1076 do STJ.

10. Em grau recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide.

2. A negativa de cobertura de internação para tratamento de obesidade mórbida, quando indicada por médico assistente e necessária à saúde do paciente, é abusiva.

3. A exclusão de cobertura para tratamentos estéticos não se aplica a terapias destinadas ao tratamento de doença crônica.

4. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa quando o proveito econômico for inestimável.

5. É cabível a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 85, §§ 2º e 11, e 98, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2428485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2001235/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023; STJ, Tema 1076; STJ, AgInt no AREsp (ação cominatória sobre honorários); TJBA, Apelação nº 0006154-07.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 07.07.2021; TJBA, Apelação nº 0569107-37.2015.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 02.06.2021; TJBA, Apelação nº 0029616-61.2007.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 01.06.2021; TJBA, Apelação nº 0585444-67.2016.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 04.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
0032658-16.2010.8.05.000
1, em que figuram como Apelante e Apelado, reciprocamente,
EDNA SOUZA SANTOS RIBEIRO
e
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA